Tribunal: TJMT
Processo: 0014997-15.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014997-15.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), IVANCLEY CALIXTO SAMPAIO DE SOUZA - CPF: 061.990.951-03 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ELTON JUNIOR QUEIROZ DO NASCIMENTO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), ALINE ALEXANDRA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 069.488.271-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVANCLEY CALIXTO SAMPAIO DE SOUZA, ELTON JUNIOR QUEIROZ DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RÉUS CONDENADOS NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, INCISO II, DA LEI 10.826/2003 – PLEITOS DEFENSIVOS –
RÉU

IVANCLEY CALIXTO SAMPAIO DE SOUZA
- ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RÉU
ELTON JUNIOR QUEIROZ DO NASCIMENTO
- ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO – INADMISSIBILIDADE – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA – INVIABILIDADE – RÉU QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DO DELITO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de uso restrito, ficou plenamente comprovada nos autos. A versão da Defesa restou totalmente afastada pela prova oral produzida ficando demonstrado o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de drogas, bem como do delito de posse de arma de fogo de uso restrito. Outrossim, a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na prisão em flagrante da acusada é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios. Precedentes do STJ.

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
(TJ-MT - APL: 00003009620138110042586562018 MT, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/08/2018)

R E L A T Ó R I O

W

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014997-15.2019.8.11.0042

APELANTE: IVANCLEY CALIXTO SAMPAIO DE SOUZA, ELTON JUNIOR QUEIROZ DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou
IVANCLEY CALIXTO SAMPAIO DE SOUZA e ELTON JUNIOR QUEIROZ DO NASCIMENTO
, como incursos nas sanções do artigo 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/2006 e artigo 16, inciso I, da Lei n. 10.826/2003, pela prática dos seguintes fatos delituosos Id. 55457470.

“Conforme Inquérito Policial, no dia 19 de margo de 2019, por volta das 14h, na residência particular localizada na Rua Fenelon Miller, n. 9714, Bairro Dom Aquino, nesta cidade, os denunciados lvancley Calixto Sampaio de Souza e Elton Junior Queiroz do Nascimento tinham em deposito 01 (uma porção de ácido bórico com massa de 835 g (oitocentos e trinta e cinco gramas), substância química comumente utilizada no preparo de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial nº 3.14.2019.53201-01, fls. 45/46-IP.

Nas mesmas circunstâncias, os denunciados possuíam 01 (uma) arma de fogo de calibre .38 com numeração raspada, e quatro munições de mesmo calibre sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncia anônima de que na mencionada residência havia constante comercialização de drogas, situação evidenciada pela intensa movimentação de pessoas no local. Então, foram realizadas diligências com o fim de apurar a veracidade das informações.

No decorrer dos trabalhos investigativos, os colaboradores entrevistados informaram sobre a grande circulação de pessoas, veículos e motocicleta na residência apontada, além do consumo de drogas. Os policiais civis ainda obtiveram informações de que o denunciado Elton, vulgo Chuchu”, integrava a Facção Criminosa “Comando Vermelho”, sendo ele o responsável pela distribuição de droga no bairro Dom Aquino, inclusive, foi relatado que este contava com o auxílio direto da alcunha "Ivan", vizinho do suspeito, o qual é responsável por guardar a droga; percebeu-se, assim, diversos indícios da ocorrência do narcotráfico na residência (fls. 20/21-IP).

Com isso, a autoridade policial representou ao juízo pela expedição de mandado de busca e apreensão, o que foi acolhido por essa Vara Especializada (medida cautelar nº. 565537).

Na mencionada data, policiais civis dirigiram-se para a residência do denunciado para cumprimento da ordem judicial, onde se depararam com duas casas localizadas dentro do mesmo terreno, sendo que, entre elas, não havia divisão e o acesso era irrestrito. Efetuada a entrada na primeira residência, de propriedade do denunciado lvancley, os investigadores encontraram 02 (duas) balanças de precisão e a importância de R5 220,00 (duzentos e vinte reais).

Em diligências à residência de Elton Junior, foram localizados 05 (cinco) rolos de plásticos filme diversos aparelhos celulares a quantia R$ 1.472, 00 (mil quatrocentos e setenta e dois reais). Ainda, no quintal comum das casas, foram apreendidos 01(uma) porção de ácido bórico, 01(um) revolver de calibre .38, com numeração raspada, e 04 (quatro) munições, de mesmo calibre.

Conduzidos a delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado Ivancley admitiu a propriedade do revólver e munições, dizendo que adquiriu pelo valor de RS 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Afirmou que o armamento estava em posse de Elton Júnior no momento da operação policial. Disse que havia emprestado a arma de fogo para o denunciado Elton. Alegou que a balança de precisão pertencia a Elton Júnior, sendo que somente guardava o objeto, a pedido do referido. Alegou que os demais materiais apreendidos, inclusive, a substância adulterante, foram localizados na residência do denunciado Elton Júnior. Afirmou que morava na localidade há 03 (três) anos e trabalhava como chapeiro. Alegou ser apenas usuário de drogas. Disse, por fim, que não sabe informar se Elton exercia a traficância.

A sua vez, o denunciado Elton Júnior, vulgo "Chuchu”, negou a propriedade da substância química e demais ilícitos. Disse que a arma de fogo municiada foi encontrada no quintal de sua residência, todavia, pertencia ao denunciado lvancley; que ele havia lhe emprestado o artefato para sua proteção pessoal, pois estava sofrendo ameaças no bairro. Disse que o ácido bórico era de propriedade de Ivancley e que este tinha solicitado apenas que guardasse o material. Alegou que os rolos de plástico filme apreendidos na sua casa eram usados no embalo de "espetinhos". Afirmou que não tinha conhecimento sobre a existência das balanças de precisão, pois foram localizadas na residência de lvancley. Em relação ao dinheiro, alegou ter sido emprestado por seu pai para o pagamento da prestação de seu apartamento.

Aline Alexandra da Silva Magalhães declarou que convive com o denunciado Elton Júnior há 04 (quatro) meses; que trabalha como manicure; que não tinha conhecimento a respeito da vida pregressa de Elton. Declarou que não sabe informar se ele realizava o comércio ilegal de drogas, mas confirmou que ambos são usuários de maconha. Sustentou que não tinha ciência da existência dos objetos encontrados na sua residência. Disse que não tinha nenhuma relação com os ilícitos apreendidos (...)”.

Utilizando-se do instituto do
Emendatio Libeli
, o Ministério Público, em audiência de instrução e julgamento,
“pugnou por nova atribuição jurídica ao fato descrito na denúncia, para o previsto no artigo 16, inciso II, da referida Lei, consignando que além da numeração raspada, no Laudo pericial realizado constatou que também houve modificação na arma de fogo, tornando a mesma equivalente a arma de fogo de uso restrito, de modo que, requereu, no presente caso, a aplicação do instituto da emendatio libelli. Ainda, pugnou pelo reconhecimento do concurso formal dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso restrito e posse irregular de munições de uso permitido com condenação dos réus também nas penas do art. 12 da Lei 10.826/03, ressalvando que houve apreensão de munições de uso permitindo”
. (Trecho retirado da sentença condenatória, Id. 55458979)

Sobreveio sentença, proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ que julgou parcialmente procedente a denúncia para aplicar o princípio da consunção entre os delitos previstos nos artigos 12 e 16, inciso II, da Lei n. 10.826/2003 e condenar o réu IVANCLEY CALIXTO SAMPAIO DE SOUZA à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, pelo delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa pelo delito descrito no artigo 16, inciso II, da Lei n. 10.826/2003, que somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como para condenar o réu ELTON JÚNIOR QUEIROZ DO NASCIMENTO à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa pelo delito descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) dias-multa pelo delito descrito no artigo 16, inciso II, da Lei n. 10.826/2003, que somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizam 09 (nove) anos de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 610 (seiscentos e dez) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, Id. 55458979.

Nas razões recursais a defesa de Ivancley Calixto Sampaio de Souza postula a absolvição do recorrente do delito de tráfico de entorpecentes por insuficiência de provas, Id. 62658519.

Já a defesa de Elton Júnior Queiroz do Nascimento pugna pela sua absolvição nos termos do artigo 386, VII, do CPP ou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, Id. 55458997.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos defensivos, Id. 55458998 e Id. 65969459.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento dos apelos defensivos, Id. 74089468.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVANCLEY CALIXTO SAMPAIO DE SOUZA, ELTON JUNIOR QUEIROZ DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dos pleitos absolutórios.

Aduz a Defesa de Ivancley Calixto Sampaio de Souza que não há nos autos elementos que demonstrem que o ácido bórico apreendido seria destinado à preparação de entorpecente para mercancia, pugnando, ao final, pela sua absolvição nos termos do artigo 386, V, do CPP.

Alega, ainda, que o réu é usuário de drogas e o ácido bórico encontrado na sua residência era utilizado para preparar a droga destinada ao seu consumo.

Do mesmo modo, a defesa de Elton Júnior Queiroz do Nascimento alega que as provas colacionadas nos autos são insuficientes para a sua condenação, tanto para o delito de tráfico de entorpecentes quanto para o de porte de arma de uso restrito e, desse modo, requer a absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Pois bem.

A materialidade dos delitos está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pelo auto de cumprimento de mandado de busca domiciliar, Id. 55457472, pelo laudo de constatação de entorpecentes, Id. 55457475 e pelo laudo pericial da arma apreendida, Id. 55457481, p. 02.

Quanto à autoria, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, Id. 55457474, p. 01, o réu Ivancley Calixto Sampaio de Souza, alegou ser usuário de entorpecentes. Aduziu também que a balança de precisão apreendida em sua residência pertenceria ao corréu Elton Júnior, bem como declarou que os demais objetos apreendidos teriam sido encontrados na residência do corréu. No tocante à arma de fogo, assumiu a sua propriedade, bem como afirmou que tinha emprestado para ao corréu.

Já em Juízo, Ivancley alterou a versão apresentada na fase inquisitorial. Veja-se:

"(...) Como é que foi essa situação, o senhor mora nessa casa Ivancley?
Sim, moro
. São duas casas no mesmo terreno?
É, um terreno tipo urna chácara lá, não tem a divisória, tem as árvores lá, aí tem tipo um mato assim (...) aí eles acharam lá a arma.
Mas tem duas casas?
É
. Uma casa você morava?
Sim
. Sozinho?
Eu e meu pai
. E a outra casa? Morava ele, a mulher dele, o tio dele. Elton?
(gesticulou positivamente com a cabeça)
. E aí os policiais chegaram com mandado de busca?
Mandado de busca, aí eu tava lá na frente de casa esperando meu patrão pra mim trabalhar
. E aí o que encontraram dentro da sua casa?
Na minha casa e no quintal foi encontrada a arma, a balança e o bórico.
De quem que é essa arma, é sua?
A arma era minha mesmo
. E o bórico?
Também.
E a balança?
Também é minha
. Pra que você usava a balança?
A balança é que eu trabalho como chapeiro, eu pesava o hambúrguer pra mandar pra empresa (...) faço hambúrguer caseiro e mando pra empresa
. Você faz aonde hambúrguer?
Em casa mesmo
(...). E esse ácido bórico?
O ácido bórico é que sou usuário mesmo.
Pra que que a senhor usava?
Pra cheirar
(...). Cheira puro ele?
Não, comprava uma ‘cabecinha’, eu mesmo fazia lá e cheirava, porque eu trabalhava a semana inteira na madrugada
. E na sua casa foi encontrado o que?
Na minha casa e no quintal foi encontrado a arma, o ácido bórico e essa balança e o meu dinheiro
. Quanto que era?
Duzentos reais
. Era proveniente de que esse dinheiro?
Dinheiro era do meu serviço mesmo (...)
. E com relação ao seu colega (Elton), o que que foi encontrado, o senhor sabe?
Então, no momento lá, os policial chegaram lá com um resto de uns trem, aí diz que queria lá, acho que eles queria condenar ele porque ele tava de tornozeleira, né.
Quem?
Queria que falasse que era tudo dele.
Quem que estava de tornozeleira?
O Elton, ele já tava de tornozelelra já (inaudível), ai o policial queria que eu falasse que era tudo dele lá, no momento
. Então seu é o bórico a balança, a arma e a munição?
Sim (...).
Tem passagem?
Não
. Nunca foi preso?
Não
. Perguntas da acusação - Você está assumindo tudo porque você não tem antecedentes e o Elton tem?
Não, nada a ver não (...) tem nada a ver não, é meu mesmo
. Você guando foi ouvido na delegacia, você falou que a balança era do Elton e ele tinha pedido pra você guardar, agora hoje você veio com essa história de que a balança era pra você pesar seus hambúrgueres de ifood?
Sim, as polícia bateram em mim lá, inclusive
. Não, aqui você prestou o depoimento na delegacia, ninguém te bateu na delegacia?
Então, eles bateram, queria que eu falasse que era deles lá.
O policial civil bateu em você?
(gesticulou positivamente com a cabeça) falaram que queria que eu falasse que era do Elton
(...). Os policiais civis bateram em você?
(gesticulou positivamente com a cabeça) desde o momenta que eles chegaram em casa, já chegaram me agredindo já, eles queriam que eu falasse que era tudo dele (...)
. Mas quando você prestou depoimento na delegacia pro delegado porque você falou que a balança era do Elton?
Eles me pressionaram pra falar que era dele lá, porque o menino já tem tornozeleira, já tava condenado já, tem as passagem dele, aí eles queria prejudicar mais ele, mas era meu mesmo.
Aí você pegou e mentiu, falou que era dele?
No momenta lá tava nervoso, não tinha advogado, depois que arrumei advogado, tava sem, aí eles queria que eu jogasse todo o B.O pra ele, mas era meu
. Por que você tinha essa arma?
Era pra proteção mesmo.
Por que, você estava sendo ameaçado?
Não, por causa da empresa nossa, pra proteção, tava com dinheiro guardado (...).
Por que esse ácido bórico estava lá com o Elton?
Tava no quintal, no quintal de casa, não tem divisória o quintal, o quintal é grande não tem divisória
. Você tinha emprestado essa arma para o Elton? (...)
Não.
O Elton disse que você tinha emprestado a arma pra ele?
Não, tava no quintal a arma (...) a arma era minha mesma, tava no quintal de casa
. Você emprestou ou não emprestou a arma pra ele?
Não.
Você inventou isso também?
(gesticulou positivamente com a cabeça).
Por quê?
Eu tava sendo pressionado senhor (...) tava nervoso (...) queria que eu falasse que era dele
. O Elton falou que o ácido bórico também estava com ele, mas que você tinha pedido pra que ele guardasse?
Tava no quintal o ácido bórico.
Esse ácido bórico estava no quintal, mas estava com quem afinal?
Tava no quintal (...) tava comigo, deixei no quintal lá
. Ele falou que você tinha pedido pra ele guardar o ácido bórico?
Sim
. Você pediu pra ele guardar o ácido bórico?
(...) não, pedi não, tava no quintal
. Sabe o por que ele falou isso?
Não sei.
Diz que era de propriedade sua e que você tinha solicitado que ele guardasse esse material?
Sim, é porque na hora lá que os policial chegou, eles já chegaram tudo junto, já chegaram com ele, aí eles pressionaram, bateram ne mim pra mim falar que era tudo dele lá na hora
. Por acaso o menino (Elton) também trabalhar com comida?
(...) que eu sabia ele tinha um espetinho (...).
Perguntas da defesa — (...) o ácido bórico e a arma foi encontrada mais ou menos, mais pro quintal dele ou mais pro seu quintal?
Quintal dele, mas tava no meu quintal porque não tinha divisória, entendeu (...)
. Algum dia você já vendeu droga?
Não, jamais (...) sempre trabalhei (...).
E Ivancley por que você deixava esse ácido bórico lá no quintal?
Porque os meus pais não sabia (...)
. Ele não sabia que você era usuário de droga?
Não (...).
Perguntas do Juízo - Você disse agorinha que a empresa é na sua casa?
Não, eu faço os hambúrguer em casa e mando pra empresa.
Faz como lá na cozinha?
É.
Você tem os materiais (...)?
(...) tinha as balanças, tinha as vasilhas que colocava os ingredientes, o ‘negocinho’ que faz o hambúrguer caseiro (...)
.”
(Depoimento extraído da sentença condenatória de Id. 55458979 - p. 12)

Por sua vez, o acusado Elton Júnior Queiroz do Nascimento, ao ser interrogado pela autoridade policial, Id. 55457474, p. 12, declarou que a arma apreendida era de propriedade de Ivancley, contudo estava em sua posse, visto que teria pedido emprestada para se proteger de ameaças. No tocante ao ácido bórico, afirma que Ivancley teria solicitado a ele que o guardasse. Por fim, relatou que o plástico filme encontrado na sua residência seria destinado a embalagem dos espetinhos que ele vendia, que não tinha conhecimento das balanças de precisão apreendidas na residência do corréu e que o dinheiro encontrado na sua residência era fruto de um empréstimo para que fosse efetuado o pagamento de um imóvel o qual lhe pertencia.

Em Juízo, o acusado Elton Júnior ratificou parte da versão apresentada na fase inquisitorial ao declarar que o rolo de plástico filme era utilizado para embalar os espetinhos que ele comercializava. Já no que se refere à arma apreendida, declarou que pertencia ao corréu e negou que teria pego emprestada com ele. Assim, ao ser questionado acerca da alteração da versão apresentada na fase policial, alegou que foi agredido e obrigado a assinar do jeito que os policiais queriam.

Impende salientar que os apelantes foram submetidos a exame de lesões corporais (Id. 55458967), os quais não constataram lesões, contrariando as alegações de que teriam sido agredidos para que dessem as declarações prestadas na Delegacia de Polícia.

A testemunha Aline Alexandra da Silva Magalhães, companheira do réu Elton Júnior, na fase policial, Id. 55457474, p. 07, alegou não ter conhecimento acerca da traficância, bem como sobre os fatos imputados aos réus.

Contrariando as versões apresentadas pelas defesas, os Investigadores de Polícia Caio Sergio Schossler Danielli e Flávia Cordovez Lopes de Aquino, que atuaram na ocasião da Busca e Apreensão na residência dos apelantes, na fase policial, Id. 55457473, p. 10 e p. 12 respectivamente, bem como na fase judicial, ratificaram o consignado na exordial acusatória. Veja-se:

“(...) O senhor participou do cumprimento do mandado na rua Fenelon Muller, número 714, bairro Dom Aquino, residência onde mora os dois suspeitos, os denunciados?
Participei.
O senhor participou também da investigação anterior que culminou nessa expedição desse mandado?
Sim.
Conta pra mim, então, como começou essa investigação (...)?
A investigação ela começou através de uma denúncia anônima, nós recebemos informação de tráfico de drogas, que o alvo seria, o suspeito seria Elton, vulgo “Chuchu” e fomos pegando mais informações com vizinhos, com pessoas que moravam na região ali do Dom Aquino, de que o “Chuchu” era ‘disciplina’ do bairro, de que ele distribuía a droga pras ‘bocas de fumo’ do bairro (...) e o lvancley seria o ajudante dele, um dos membros da facção juntamente com (...).
Isso aí foi a investigação que vocês chegaram, por isso que houve o respaldo pra fazer o pedido pro juiz ai? (
gesticulou positivamente com a cabeça).
Aí no cumprimento do mandado, o que senhor aferiu no caso, no dia?
Eu especificamente entrei na casa do “Chuchu”.
Como é que era, próximo as casas?
As casas eram vizinhas, no começo tinha muro de divisa, mas depois o muro só tinha as hastes (...), mas já era aberto, então, seguia o corredor da casa do “Chuchu”, que é um grande corredor, de trinta metros, cheguei lá, tava ele, a esposa/namorada e mais o irmão dele lá, realizamos buscas na casa dele achamos dinheiro, no quintal, embaixo de uma telha achamos o revólver, bem escondido e acharam também ácido bórico.
Tinha munição também?
Tinha munição
. E aí, primeiro foi na casa do Elton?
Enquanto outra equipe cumpria o mandado na casa do lvancley (...).
O senhor sabe o que foi encontrado lá na casa do Ivancley?
A balança.
Dinheiro?
Pouco dinheiro.
Na casa do Elton foi encontrado quanto de dinheiro o senhor lembra?
Cerca de mil reais (...)
. E vocês entrevistaram eles ali pra saber quem que era dono daquela arma, munição, ácido bórico? De quem que era, pertencia a quem entre eles?
Bom, um jogava pro outro, o que eu vi o Elton ‘chuchu’ jogando que era do lvancley, falava que era dele.
E Ivancley falava que não?
Conforme os colegas falaram pra mim, passaram pra mim, um jogava pro outro.
Mas a investigação culminou no nome do Elton?
Elton ‘chuchu’, como o chefe, posso falar o que aconteceu na delegacia (?), é, o Elton é o ‘disciplina’, ele é o chefe, o encarregado de, como se diz, disciplinar os outros, ai ele que manda no que vai acontecer, quem vai ser, e lá dentro da delegacia eu fiquei ouvindo a conversa dos dois e o Elton tava bravo, brigando com o lvancley, e aí eu só ouvi o lvancley gritando, falando alto assim: ‘Cara, eu já tô falando que a arma e a droga é minha, o que que você quer mais de mim(?)', com medo, temor de medo do lvancley para o Elton, medo do Elton.
Houve alguma agressão por parte da polícia a esses rapazes?
Não (...)
.”.
(Depoimento prestado pelo Investigador de Polícia Civil
Caio Sergio Schossler Danielli
extraído da sentença condenatória, Id. 55458980, p. 01)

“(...) A senhora participou da busca e apreensão na residência situada na Rua Fenelon Muller, número 714, bairro Dom Aquino ou nas diligências que culminou na prisão desses rapazes?
Participei nos dois (...)
. Então conta da diligência primeiro?
Nós recebemos denúncia anônima dessa do CIOSP e a gente foi fazer levantamento ali na região.
O que foi feito?
Entrevista com morador, pessoal da região, da rua, no bairro e aí nós constatamos, né, que ele é bem, o Elton mais ainda, bem conhecido no bairro.
Conhecido como?
Como traficante, como integrante da facção Comando Vermelho e a informação que a gente tinha era que o Ivan (Ivancley) ajudava ele também, é o mesmo terreno, no, o portão de uma casa é do lado da outra assim, mas o fundo não tem muro (...), e aí a gente fez um relatório, né, baseado no que a gente levantou em campo, veio o mandado, nós cumprimos e aí na casa do Ivan (Ivancley) tinha balança, tinha uma quantia menor em dinheiro e no terreno assim, mais próximo da casa do Elton, tinha arma e uma porção de bórico, tinha dinheiro também.
Munição também?
Tava, acho que tava junto.
O dinheiro foi encontrado no quintal?
Não, na casa
. Na casa de quem?
Acho que uns mil e pouco na case do Elton e uns duzentos ou trezentos na case do Ivan (Ivancley).
E quando encontraram toda essa arma, essa munição. Foi encontrada balança de precisão?
Foi duas, na casa do Ivan (Ivancley), no forro, no forro da casa.
A casa é pequena do Ivan (Ivancley).
Era casa comum, acho que tinha dois quartos, cozinha
. A senhora notou se na cozinha tinha forno assim para fazer hambúrguer carne pra fazer lanche?
Não lembro, porque estava tão bagunçado, tudo revirado lá, tudo sujo, ele falou no depoimento que ele é chapeiro, né, não sei se ele trabalha na casa dele, mas não tenho conhecimento que ele seja chapeiro lá (...)
. Casa dele tinha indícios assim que ele trabalhava com negócio de sanduiche?
Não tinha como trabalhar naquela cozinha, tudo sujo, empoeirado
. E na case do Elton foi só o dinheiro?
O ácido bórico, dinheiro e a arma no terreno, debaixo de uma telha.
O terreno estava mais próximo da casa do Elton ou do (Ivanclev)?
Da arma tava do Elton.
O Ivan (Ivancley) disse pra mim aqui que a arma era dele a senhora sabe me dizer se ele teria na hora da entrevista lá teria emprestado essa arma pro Elton, o Elton falou alguma coisa nesse sentido?
Eu percebi que o Elton tava coagindo ele a falar que a arma era dele e o meu parceiro pode confirmar, porque eles estavam conversando na cela, o Elton coagindo ele (Ivancley) a assumir a arma e a gente até ficou preocupado.
Só a arma?
A arma, a gente ficou preocupado porque assim, no dia, a gente só tem duas celas e aí, tava a menina numa cela e os dois no outro, se a gente pudesse até teria separado, né (...), mas ouvimos sim conversa deles e até o Ivan (Ivancley) falou assim que ele assumiu mesmo lá, falou pra ele lá na cela que assumiu o revolver.
Perguntas da defesa do réu Elton - No seu depoimento aqui você está dizendo o seguinte: ‘que no quintal das casas foram localizados um revólver com quatro munições e uma porção grande de substância análoga a ácido bórico e na residência do Elton foi apreendidos dinheiro, material para embalo e celulares?
Então me confundi, do bórico
. Na casa do Elton não foi encontrado bórico?
Sim, então eu me confundi (...) mas a arma estava perto da casa dele, ele mostrou pros policiais aonde estava a arma e ele mesmo mostrou, então eu me confundi a questão do bórico, mas as duas balanças estavam no forma da casa do Ivan (Ivancley) (...)
. Perguntas da defesa do réu Ivanclev - Flávia, em campana lá na casa do Ivan (Ivancley) você alguma vez você viu ele entregando droga pra alguém, você viu alguma vez, detectou essa movimentação, ele entregando ou não?
Não, eu não fiz vigilância, porque assim, a informação que eu tinha o que lá não era uma ‘boca de fumo’, tá, que entra e sai gente toda hora, essa não era a informação que eu tinha, não é a informação que eu falei no meu relatório, não a informação, inclusive, que tá lá na denúncia (...), a informação que a gente tinha é assim, que ele mandava no bairro, ele distribuía quem ia receber a quantia de droga, ele era o ‘disciplina’, o Elton, ele era o ‘disciplina’ do Comando Vermelho no

bairro, então ele que mandava em tudo (...).
Então traficando lá, então vocês não foram a procurar que eles estavam traficando, né?
Não, eu fui conversar com os colaboradores mesmo da região, da rua e todo mundo me afirmou que ele vende droga, só que não nessa modalidade de ‘boca de fumo’, entendeu (...).”

(Depoimento prestado pela Investigadora de Polícia Civil
Flávia Cordovez Lopes de Aquino
extraído da sentença condenatória, Id. 55458980, p. 02)

Importante destacar que os investigadores da polícia civil confirmaram as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes com a apreensão de ácido bórico, balanças de precisão e um rolo de papel plástico filme usados para preparação dos entorpecentes, conforme pode-se verificar do auto circunstanciado de cumprimento de mandado de busca domiciliar de Id. 55457472, p. 13.

Do mesmo modo, o delito de posse de arma de fogo de uso restrito foi confirmado pela apreensão da arma no terreno da residência dos réus, pelos depoimentos dos réus na fase policial, ratificadas pelos policiais civis em Juízo.

Diante disso, entendo que os depoimentos dos Investigadores de Polícia que atuaram na ocasião da Busca e Apreensão na residência do apelante, forneceram elementos seguros no que tange ao cometimento do crime de tráfico de drogas e da posse de arma de uso restrito. Cumpre salientar que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Enunciado n. 8 do TJMT).

E mais, seria contraditório atribuir-lhes a condição de agentes da segurança pública, para o qual demonstram capacidade de exercício e, no momento em que relatam os fatos delituosos ocorridos, negar-lhes veracidade sem o mínimo fundamento, tornando imprestáveis seus depoimentos (HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017).

Impende salientar que a alegada condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício, não havendo falar-se, portanto, em desclassificação para o delito disposto no art. 28, da Lei de Drogas (N.U 0003750-59.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019).

Por outro lado, as denúncias indicando o comércio de drogas, o trabalho investigativo da polícia, a declaração dos moradores relatando sobre a prática de traficância dos apelantes, os depoimentos dos policiais, a apreensão de ácido bórico, balanças de precisão, bem como as circunstâncias da prisão, indicam a prática delitiva dos réus.

Assim, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos, restando comprovado que os apelantes guardavam substâncias utilizadas para o preparo de entorpecentes – ácido bórico – com intuito de realizar a comercialização, bem como possuíam arma de fogo de uso restrito, motivo pelo qual mantenho a condenação dos apelantes pelos delitos previstos no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/2006 e artigo 16, inciso I, da Lei n. 10826/2003.

Do reconhecimento da atenuante de confissão – Réu ELTON JÚNIOR QUEIROZ DO NASCIMENTO.

Quanto à atenuante da confissão qualificada, alega a Defensoria Pública que o réu, na fase policial, teria confessado parcialmente o cometimento do delito de tráfico de entorpecentes.

Contudo, analisando o teor do interrogatório, constato que o apelante não confessou o delito. Veja-se:

“(...) QUE com relação ao ácido bórico encontrado em sua casa, esclarece que pertente a Ivancley, o qual pediu para que o interrogado guardasse para ele (...)”
(trecho extraído das razões da apelação da defesa, Id. 55458997, p. 06)

Note-se que o réu assumiu a posse do ácido bórico, negando a propriedade do material apreendido em sua residência, bem como negou a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Nesse sentido:

“(...)

Se a ré não admitiu, nem mesmo parcialmente, a prática do crime de tráfico de drogas, não há se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (TJ-MT - APL: 00003009620138110042586562018 MT, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/08/2018)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo-se a condenação dos réus pelos delitos previstos no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei de n. 11.343/2003 e artigo 16, inciso I, da Lei 10.826/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021